Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. PARCELAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição quanto à inclusão das parcelas vencidas após o referido ajuste na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ter sido o acordo homologado em 26/09/2018, encerrando o litígio então existente no processo, o qual se referia ao débito compreendido entre setembro de 2016 e agosto de 2018. Assim, a inclusão das parcelas vencidas posteriormente causaria confusão no processo, sendo necessária a propositura de nova ação de execução em relação aos débitos não constantes no título executivo de ID 23166820 (origem). 3.2. Ademais, o aresto mencionou ter sido celebrado, em 04/11/2021, acordo entre as partes na ação revisional de alimentos n.o 0756125-29.2020.8.07.0016, no qual a verba alimentar foi reduzida para 70% do salário-mínimo, com efeitos retroativos a partir de dezembro de 2020, gerando novo título judicial, o qual deve ser executado naqueles autos (ID 110474816 - origem). Portanto, inexiste fundamento para modificação da parte da decisão agravada que trata da matéria.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.